Tribunal: STF
Processo: HC 264629
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jerson Ferreira da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.025.708/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, à pena de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito capitulado no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/06. 



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal praticado pelo Tribunal, uma vez que não há, nos autos, qualquer elemento que comprove a habitualidade delitiva do paciente.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até o julgamento de mérito do presente writ ou, subsidiariamente, que seja autorizado ao paciente aguardar o desfecho da impetração em regime aberto ou semiaberto.



    No mérito, postula: 



    “2. Seja aplicado o REDUTOR previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo, eis que preenchidos os requisitos legais, mormente por se tratar de primário, com bons antecedentes, reconhecidamente a condição de “mula” inclusive confesso em juízo, não havendo nenhuma demonstração concreta de habitualidade delitiva, pelo contrário, retou evidenciado que o delito foi um fato isolado em sua vida, sendo utilizado presunção para o afastamento da benesse, o que não prospera, aliado ao fato que houve voto divergente no TRF 3 para aplicar a benesse ao paciente, posto que preenchido os requisitos legais;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado). 



    2. Fato relevante. O agravante sustenta que a fundamentação utilizada para afastar o redutor do tráfico privilegiado é inidônea, alegando que não há comprovação concreta de dedicação à atividade criminosa, pois confessou em juízo a condição de "mula". 



    3. Decisão anterior. O Tribunal de origem manteve afastada a minorante do tráfico privilegiado, considerando elementos concretos que indicam dedicação do agravante à atividade criminosa, como o elevado grau de planejamento e a quantidade de drogas apreendidas (122,8kg de cocaína). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, considerando os elementos concretos apontados pelo Tribunal de origem.



     III. RAZÕES DE DECIDIR



     5. O uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal é inadmissível, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.



     6. O Tribunal de origem fundamentou a negativa da aplicação do redutor do tráfico privilegiado em elementos concretos, como o elevado grau de envolvimento do agente no planejamento e preparação do delito e a quantidade significativa de drogas apreendidas, indicando dedicação à atividade criminosa. 



    7. A análise da conclusão acerca da dedicação do agravante à atividade criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é incabível em sede de habeas corpus.



      IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: 



    1. É inadmissível o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 



    2. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser afastada com base em elementos concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa. 



    3. O revolvimento do conjunto fático-probatório é incabível em sede de habeas corpus.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, transcrevo trecho do voto condutor: 



    “Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o agravo regimental deve ser conhecido. 



    Todavia, a decisão agravada deve ser mantida. 



    Isso porque, conforme consignado, a impetração se volta contra acórdão de apelação já transitado em julgado, cabendo destacar que, conforme entendimento desta Corte Superior, é inadmissível o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, salvo nos casos de evidenciada manifesta ilegalidade



    (...)



    Ademais, nos termos do que destacou a decisão ora agravada, na hipótese dos autos não se verifica a existência de flagrante ilegalidade. 



    Isso porque, ao negar provimento ao recurso de apelação defensivo, o Tribunal de origem manteve afastada a minorante do tráfico privilegiado nos seguintes termos (fls. 32 /33 - grifos nossos): 



    "A sentença da qual se recorre negou ao acusado a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, conhecida como tráfico privilegiado. A defesa do acusado requer que tal minorante seja aplicada em seu patamar máximo (dois terços). 



    [...] 



    No caso em tela, apesar do réu ser primário e possuir bons antecedentes, seu pleito não merece guarida. Ainda que estejam presentes os requisitos para a concessão do privilégio no delito de tráfico, não se impõe ao magistrado a obrigação de aplicá-lo de forma exata. 



    Trata-se de atividade discricionária, que pode ser exercida de forma fundamentada visando a prevenção e reprovação do crime. Ademais, deve ser sopesado o grau de auxílio prestado pelo réu ao tráfico internacional de drogas e a consciência de que estava a serviço de um grupo de tal natureza. 



    Extrai-se de seu depoimento em sede judicial que o cometimento do delito demandou certo grau de preparação. O acusado tratou de detalhes do crime com um ex-colega de trabalho, depois com o próprio contratante do serviço. 



    Por fim, relatou ter encontrado outras duas pessoas destacadas para carregar seu veículo, antes de se dirigir ao aeroporto. Todo este planejamento envolvendo o transporte e ocultação da droga desfavorece a concessão do benefício pleiteado pelo acusado." 



    Extrai-se dos trechos acima que o Tribunal de origem firmou sua convicção no sentido de ser descabida a incidência da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) com fundamento em elementos concretos que apontam a dedicação do paciente à atividade criminosa. 



    A mera condição de mula do tráfico foi afastada, com base nas circunstâncias evidenciadas no caso concreto, pois além da elevada quantidade de drogas apreendidas (122,8kg de cocaína), foi destacado seu grau de auxílio no sofisticado preparo demandado para o transporte internacional dos referidos entorpecentes.” (grifos nossos)



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente